Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAUSA DE ANULABILIDADE. EXECUÇÃO VOLUNTÁRIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1. O dolo, enquanto vício de consentimento, pode conduzir, em tese, à anulabilidade do negócio jurídico, não se tratando, portanto, de hipótese de nulidade. O negócio anulável é passível de confirmação, circunstância que impede a sua anulação quando a parte a quem aproveitaria o suposto vício prosseguiu na sua execução voluntária. Se a confirmação se evidencia pela revenda das empresas negociadas a terceiros, tal fato impediria a restituição das partes ao estado anterior.
2. A aquisição do capital de sociedades empresárias é negócio de complexidade e monta tais que exige diligência adequada para avaliação do passivo, além das possíveis repercussões jurídicas de processos administrativos e judiciais em curso.
3. Se os adquirentes se valeram de assessoria jurídica e contábil para avaliar as informações prestadas, dando-as por suficientes, mesmo a despeito de ter sido noticiada a existência de dívidas consideráveis e procedimentos em curso que poderiam levar à aplicação de penalidades, não se verifica omissão dolosa, mas equívoco no prognóstico de avaliação dos riscos assumidos, sobretudo se observado o interregno de mais de um mês entre o compromisso de compra e venda e a ultimação do negócio, período em que deveriam ter sido escrutinadas as informações prestadas, não se podendo atribuir ao vendedor eventual erro de avaliação da gravidade das pendências.
4. Evidenciado ter havido mero arrependimento quanto aos riscos assumidos, sem omissão dolosa por parte do alienante, descabe a anulação do negócio ou a indenização por eventuais prejuízos, aliás, sequer demonstrados, até porque as dívidas conhecidas são das pessoas jurídicas e não se provou que os adquirentes tenham, de fato, suportado a responsabilidade por obrigações delas.
5. Apelo provido.